Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AGRAVO INTERNO Processo n. : 0730396-10.2024.8.07.0000 Agravante : SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA Agravada : BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Cuida-se de agravo interno, interposto por SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA, contra a decisão do eminente Desembargador Eustáquio de Castro, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento (ID: 62056569). Confira-se: Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A parte alega que após a prolação de Decisão de ID 204834226, proferida por este relator, não conhecendo da Apelação interposta nos autos do processo no 0741963-69.2023.8.07.0001, “foi surpreendida com a intimação eletrônica acerca do retorno dos autos ao Juízo de origem”, afirmando que não foi realizada “a intimação eletrônica das partes no portal PJe como sempre foi feito ao longo da tramitação dos autos, tendo se limitado a apenas publicar a Decisão monocrática no Diário Eletrônico dois dias depois”. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto é possível verificar das próprias imagens copiadas pela parte agravante em suas razões recursais que a parte sempre foi intimada pelo “diário eletrônico”, enquanto a parte ré sempre foi intimada por “expedição eletrônica”. Não houve alteração e, portanto, a parte não foi surpreendida com um tipo de intimação diversa, ao contrário do que alega. Tampouco verifico perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto sequer foi iniciado o cumprimento de sentença relativamente aos honorários de sucumbência. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Ao fim e ao cabo, alega a agravante que a parte contrária vem sendo favorecida com intimações, via expedições eletrônicas dentro do portal do PJE, enquanto é indevidamente intimada por meio do DJe. Em suas palavras: “É importante denunciar que esse absurdo até hoje permanece: o advogado da agravada segue sendo privilegiado com as intimações pessoais por expedição eletrônica e prazos maiores para manifestação enquanto o advogado da agravante é obrigado a consultar diariamente o Diário Eletrônico, com ciência das decisões registradas automaticamente a partir da publicação (...)”. Afirma ainda haver afronta ao princípio da isonomia e estar sendo prejudicada pela perda de prazos processuais, dada a ausência de intimação eletrônica. Mais a mais, diz que já tramita, em seu desfavor, no juízo da 5a Vara Cível de Brasília, cumprimento de sentença, onde sequer foi intimada para impugnar os cálculos apresentados pela agravada. Pede, nesse contexto, a reforma da decisão agravada, com a determinação de suspensão imediata da tramitação dos autos n. o 0741963-69.2023.8.07.0001 (cumprimento de sentença). Pois bem. Segundo a Portaria GPR 1572/2024, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No particular, não se está diante de matéria urgentíssima que requer a manifestação deste Tribunal em plantão judicial. À evidência, as partes discutem a fluência de prazos processuais, bem ainda o prosseguimento de cumprimento de sentença. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 18 de agosto de 2024, às 21h08. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial